Tribunal: TJSP
Processo: 2062239-98.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO DO EXECUTADO – Decisão acertada, porquanto o referido incidente somente é admitido em casos excepcionais, que digam respeito a questões cognoscíveis de ofício pelo Juiz, ou seja, naquilo que puder ser verificado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO DO EXECUTADO – Decisão acertada, porquanto o referido incidente somente é admitido em casos excepcionais, que digam respeito a questões cognoscíveis de ofício pelo Juiz, ou seja, naquilo que puder ser verificado desde logo pelo Juízo e que venha a fulminar de nulidade a pretensão executória, o que certamente não é o caso dos autos – Recurso desprovido.